Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017919-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALZENI GUIMARAES SIMON - CPF: 535.887.201-97 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
) – OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO INVOCADO – INÉRCIA DA AUTORA - INDEFERIMENTO DA INICIAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS – PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a autora deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os documentos comprobatórios da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEFREE, irrepreensível a sentença que indefere a inicial da ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata de uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALZENI GUIMARÃES SIMON DE AMORIM
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença coletiva com Pedido de Cautelar Antecedente

nos próprios autos
no 1017919-49.2018.811.0041, ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Sustenta a recorrente o desacerto da sentença, pois, a seu ver, carreou aos autos documentação suficiente para comprovar o vínculo com a empresa requerida, bem como sua condição de divulgador dos produtos TELEFREX. Não obstante, a magistrada proferiu sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Alega que acostou aos autos diversos boletos de pagamento à requerida, os quais serviriam como comprovante do vínculo que manteve com a mesma.

Assevera que é de conhecimento público que 99%
dos credores da empresa ré utilizavam o banco interno para pagamento de boletos e transferências de crédito no sistema próprio da requerida, ou seja, a vida financeira dos credores se encontra em posse da apelada.

Afirma que não é razoável a exigência de apresentação de comprovantes de pagamento cujo fato danoso se deu há mais de 05 anos e que tais documentos devem ser apresentados pela empresa ré, a qual possui melhores condições de produção das provas necessárias para o deslinde da controvérsia, razão de ser aplicada ao caso a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC/15.

Pugna, com tais argumentos, pelo provimento do recurso e anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Ao fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 44282491.

Para fins de cumprimento do art. 331 do CPC, não houve retratação pela magistrada e a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos – ID no 44282486.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, de se ressaltar que, já tendo sido a apelante agraciada com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal, não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmide da TELEFREE.

No entanto, a magistrada sentenciante, após oportunizar a autora a emenda da inicial para trazer os documentos essenciais ao embasamento da exordial, a indeferiu desde logo, em razão da não comprovação, por prova documental, de pagamento (s) à requerida ou a terceiro a ela vinculado.

Para tanto, teceu as seguintes razões:

“[...]

A parte autora foi devidamente intimada para promover atos e diligências que lhe competia, qual seja, comprovar a efetivação, por prova documental, de pagamento a requerida ou a terceiro a ela vinculada, contudo, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu.

Posto isso,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A sentença não merece reparos.

Isso porque, a parte autora não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que, de fato, investiu no negócio, adquirindo cotas dessa ou aquela aplicação, não apresentando sequer um início de prova escrita a possibilitar a análise do caso.

Aliás, para que a ação pudesse ser conhecida, deveria a parte autora trazer um recibo do investimento ou, no mínimo, apontar a forma como pagou pela aquisição das cotas, através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer ouro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação.

Mas não foi isso o que ocorreu na hipótese dos autos, ônus que cabia à parte autora e do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, a determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado, não se afigura como a solução mais adequada.

Primeiramente, porque de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições de fazê-lo.

No caso, quem tem mais condições de trazer as provas que, de fato, implementou os investimentos que alega é a parte autora – até porque essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Nesse particular, o descabimento da tutela exibitória tem sido reconhecido pala jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019).
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001707-38.2016.8.11.0003, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/10/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Assim, não havendo documentos mínimos a comprovar o efetivo investimento da parte apelante no negócio da TELEXFREE, de ser mantido o indeferimento da inicial.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020